Tribunal: TJPA
Processo: 0806768-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806768-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS GAMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806768-68.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:

BRUNA LORENA LOBATO MACEDO, OAB/PA 20.477

PACIENTE: MARCOS VINICIUS GAMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE PELO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PREJUDICADO. NULIDADE PELO FATO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PACIENTE TER SIDO COLHIDA SEM A PRESENÇA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
EXIGIDOS PELO ARTIGO 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

O impetrante se insurge contra a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo 0803449-13.2024.8.14.0070, que apura o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (I) se o paciente é inocente das acusações; (II) se é nulo o reconhecimento fotográfico; (III) se há nulidade em razão da confissão extrajudicial do paciente ter sido colhida sem a presença de sua advogada; (IV) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa; (V) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas e (VI) ser o paciente detentor de boas condições pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não é possível, na via estrita do
habeas corpus
, o confronto das provas para se aferir a inocência do paciente, posto tratar-se de matéria de mérito que deve ser enfrentada na sentença, após regular instrução do processo.

4.

Quanto ao pedido de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no ora paciente, entendo por prejudicado, uma vez que o procedimento não foi realizado em face de MARCOS VINICIUS GAMA DOS SANTOS, mas apenas em relação ao corréu GLEIFESON DOS SANTOS AMORIM.

5.

Descabe cogitar em nulidade pela realização do interrogatório extrajudicial do paciente sem a presença de advogado, pois o inquérito policial é procedimento inquisitivo e não está sujeito ao contraditório. Portanto, a assistência por defensor não é obrigatória durante a fase inquisitiva.

6.

A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática do delito.
In casu,
o paciente juntamente com um corréu, abordaram as vítimas em via pública, apontando arma de fogo, exigindo a entrega de seus pertences, em seguida, empreenderam fuga.

7.

O juízo primevo entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime e o risco à integridade de outras possíveis vítimas.

8.

As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: Decisão corroborada por vastos elementos concretos não gera constrangimento ilegal.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 13 de maio de 2025 e término no dia 15 de maio de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 15 de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS GAMA DOS SANTOS,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, nos autos da Ação Penal nº 0803449-13.2024.8.14.0070, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Narra a impetrante (fls. 02/04, ID nº 26002384),
que não há sequer indícios idôneos de autoria, pois o paciente não foi reconhecido pelas vítimas e não há elementos materiais que o vinculem ao crime. Entretanto, consta nos autos do IPL reconhecimento fotográfico em desacordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 226 do Código de Processo Penal.

Aduz que a confissão extrajudicial do paciente foi colhida sem a presença de defesa técnica, em franca violação ao princípio da ampla defesa e ao devido processo legal.

Sustenta que o Paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, apontando que a decisão ora atacada se baseou apenas na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos sobre a necessidade de garantir a ordem pública, sem menção a elementos concretos que demonstrem a periculosidade do Paciente ou a probabilidade de reiteração delitiva.

Alega, ainda, que o paciente é jovem, possui residência fixa, trabalha licitamente, está cursando o 3º ano do ensino médio, faz curso técnico e tem companheira que atualmente está grávida, o que demonstra laços concretos com a sociedade.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Recebidos os autos,
deneguei
a
liminar
, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora (fls. 219/220, ID nº 26059297).

Em sede de
informações
(fls.

227/229, ID nº 26106260), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
De acordo com a exordial acusatória, no dia 30 de julho de 2024, por volta das 08h00, na Estrada do Beja, PA 409, neste município, o paciente MARCOS VINICIUS GAMA DOS SANTOS, em concurso de pessoas com GLEIFESON DOS SANTOS AMORIM, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si, um celular iPhone 11, na cor branca, um celular Xiaomi Redmi C9, além da carteira contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) pertencentes às vítimas Madson Quaresma Ferreira e Adriano Ferreira Martins.

Segundo consta, as vítimas estavam se deslocando do Beja para o Supermercado Mix Mateus, quando foram surpreendidas pelos denunciados que, em motocicleta de coloração vermelha, modelo CB Twister, anunciaram o assalto, apontando arma de fogo contra as vítimas, exigindo a entrega dos pertences, tendo o paciente e seu comparsa conseguido consumar a subtração e empreendido fuga.

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: A prisão preventiva do paciente foi decretada em face da necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo, em plena luz do dia, em via pública, circunstâncias que evidenciam a ousadia e a periculosidade do paciente.

Destaca-se que, conforme depoimento prestado pelo próprio paciente em sede policial, este teria confessado a prática delitiva, tendo sido cientificado de seus direitos constitucionais, inclusive o de fazer-se acompanhar por advogado, conforme consta expressamente em seu interrogatório. No mais, entende este juízo que não procede a alegação de que houve cerceamento de defesa durante o interrogatório policial, considerando que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo.

Ademais, o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas teria identificado o comparsa do paciente, GLEIFESON DOS SANTOS AMORIM, o que, somado à suposta confissão do próprio paciente e às demais provas colhidas, evidencia a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

As circunstâncias do crime, somadas à periculosidade concreta demonstrada pelos agentes, justificam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

-
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:
O paciente MARCOS VINICIUS GAMA DOS SANTOS não possui condenações definitivas em seu desfavor, sendo tecnicamente primário. Entretanto, conforme certidão de antecedentes criminais anexa aos autos, constata-se que o paciente responde a diversos outros procedimentos criminais: Auto de Prisão em Flagrante por entorpecentes (Processo nº 0800522-40.2025.8.14.0070), Comunicado de Mandado de Prisão (Processo nº 0800523-25.2025.8.14.0070), e dois Pedidos de Prisão Preventiva (Processos nº 0803962-78.2024.8.14.0070 e nº 0803963-63.2024.8.14.0070).

Também consta que o paciente possui antecedentes infracionais, respondendo a Processo de Apuração de Ato Infracional por tráfico de drogas (Processo nº 0805885-76.2023.8.14.0070), em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, havendo registros de que o paciente nasceu em 23/04/2006, contando atualmente com 19 anos de idade.

- Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:
O paciente encontra-se preso preventivamente desde 31/01/2025, quando foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido contra ele no âmbito do Processo nº 0803963-63.2024.8.14.0070, posteriormente identificando-se sua participação no crime de roubo objeto destes autos.

- Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
O processo encontra-se na fase de instrução, tendo sido recebida a denúncia em 11/03/2025, quando foi determinada a citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação. As defesas já foram apresentadas e, na data de hoje, foi proferida decisão rejeitando as preliminares arguidas e
designando audiência de instrução e julgamento para o dia 13/05/2025, às 08:30 horas.

Nesta
Superior Instância
(fls. 231/236, ID nº 26297014), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de indícios de autoria e materialidade, pelo reconhecimento fotográfico em desacordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, pelo fato da confissão extrajudicial do paciente ter sido colhida sem a presença de defesa técnica, e ainda, ausência de fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

Inicialmente, pretende a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que não há provas concretas do seu envolvimento no crime que lhe é imputado.

Todavia, não vejo como prosperar tal alegação.

A via estreita do
writ
não é adequada para o debate acerca da existência ou inexistência de provas de autoria da paciente, bem como da tipificação do delito, bastando que existam indícios, o que está demonstrado nos autos.

Neste sentido:

Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Preventiva convertida. Habeas corpus sustentando as seguintes teses: a) negativa de descumprimento de medidas protetivas de urgência, (b) desnecessidade da prisão, (c) condições pessoais favoráveis, (d) violação ao princípio da presunção de inocência, (e) possui mãe idosa e doente que necessita de seus cuidados.
(1) A tese de negativa de descumprimento de medidas protetivas não deve ser analisada em sede de habeas corpus, pois exige aprofundado exame em matéria fático-probatória. (...) (4) Ordem conhecida em parte e concedida. Expedição de alvará de soltura. Parecer acolhido.
(TJ-GO - Habeas Corpus Criminal: 55894357420248090097 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2024).

Ademais, a tese defensiva envolve matéria de mérito, que exige, necessariamente, exame aprofundado do conjunto probatório, por referir-se à apreciação valorativa de fatos e circunstâncias que somente serão apurados no decorrer da instrução criminal.

Para a manutenção da prisão preventiva, basta que existam provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais foram devidamente demonstrados, sendo possível extraí-los dos documentos anexados ao presente feito e principalmente do processo principal (PJE).

Assim, não conheço do ora pedido.

2.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

O segundo pedido da Defesa, faz referência à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no ora paciente, ocorre que segundo decisão exarada pela autoridade coatora no dia 08/04/2025, tal procedimento não foi realizado na pessoa do ora paciente, mas sim do corréu.

Para maiores esclarecimentos, destaco trecho da ora decisão:

“Quanto à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, observo que este procedimento não foi realizado em face do acusado MARCOS VINICIUS GAMA DOS SANTOS, mas apenas em relação ao corréu GLEIFESON DOS SANTOS AMORIM, motivo pelo qual não há diligência a ser invalidada em relação àquele”.

Na prestação das informações a autoridade coatora também informou:

“Ademais, o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas teria identificado o comparsa do paciente, GLEIFESON DOS SANTOS AMORIM, o que, somado à suposta confissão do próprio paciente e às demais provas colhidas, evidencia a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria”.

Assim, entendo por prejudicado o ora pedido da Defesa.

3.

DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL COLHIDA SEM A PRESENÇA DA ADVOGADA.

Em continuidade, a Defesa requer a nulidade da prisão do paciente, pelo fato da confissão extrajudicial do apelante ter sido realizada sem a presença de sua defesa técnica.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Não obstante, descabe cogitar em nulidade pela realização do interrogatório extrajudicial do apelante sem a presença de advogado, pois o inquérito policial é procedimento inquisitivo e não está sujeito ao contraditório. Sendo assim, a assistência por defensor não é obrigatória durante a fase inquisitiva.

Nesse sentido trago a orientação pacífica da Corte Superior:
“Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial”
(STJ,
RHC 94.584/RS
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 1º.10.2019).

Impende consignar que o paciente foi cientificado de seus direitos constitucionais, inclusive o de fazer-se acompanhar por advogado, tendo optado por prestar suas declarações mesmo assim.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INTERROGATÓRIO NA DELEGACIA. PRESENÇA DE ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...)
2. A presença de Advogado no interrogatório do réu, na fase investigativa, não é obrigatória, pois o inquérito policial trata-se de peça meramente informativa, com o intuito de auxiliar na formação da
opinio delicti
do Ministério Público. 3. Negado provimento ao recurso.
(TJ-DF 0745770-68.2021 .8.07.0001 1868924, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/05/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/06/2024).

Apelação criminal. Processo penal. Nulidade. Interrogatório. Advogado. A presença de advogado no interrogatório procedido perante a autoridade policial é facultativa, posto que sua ausência por si não contamina a validade do ato. Roubo. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. Aplicação da pena. Causas de aumento. Concurso. O concurso de causas de aumento tipificadas na parte especial há de ser composto à luz da regra expressa do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15000149720228260337 Mairinque, Relator.: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 10/07/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/07/2024).

4.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
preventivo e mantida em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme se lê da decisão que decretou a cautelar, no dia 14/01/2025 (processo nº 0803963-63.2024.814.0070),
in verbis
:

“A materialidade e os indícios de autoria em relação ao representado MARCOS VINÍCIUS GAMA DOS SANTOS estão demonstrados pelos elementos colhidos durante a investigação policial. O Auto de Prisão em Flagrante das supostas corrés JAQUELINE COSTA QUARESMA e INARA REGO FERREIRA, presas no dia do fato, corrobora a ocorrência do delito e a participação, em tese, do representado.

Há notícias nos autos de uma suposta análise do aparelho celular apreendido de PEDRO HUGO DA SILVA BRABO, no que teriam sido encontradas conversas com indivíduo identificado como "Deus é Fiel" (91) 99342-2509, sobre o possível planejamento detalhado de um assalto, incluindo informações sobre motocicletas e armas que seriam utilizadas, além de vídeos demonstrando monitoramento da vítima.

Os depoimentos das vítimas Madson Quaresma Ferreira e Adriano Ferreira Martins relatam com riqueza de detalhes o roubo praticado por dois homens acompanhados de duas mulheres. Somam-se a isso os relatos dos policiais que participaram da diligência onde houve o confronto armado, evidenciando uma aparente periculosidade do representado.

As circunstâncias que cercam o caso também são relevantes, tais como: uma possível fuga do local do crime, participação em confronto armado com policiais durante tentativa de prisão e as informações de inteligência policial indicando, em tese, planejamento de atentado contra policial militar identificado como "cabo DECA".

Importante ressaltar que o representado possui outros dois procedimentos cautelares em andamento (processos nº 0803962-78.2024.8.14.0070 e 0803963-63.2024.8.14.0070), e o modus operandi demonstra-se característico de uma suposta organização criminosa, com divisão de tarefas e possível utilização de armas de fogo, tudo tendente a indicar aparente habitualidade criminosa”.

No dia 06/03/2025, a prisão preventiva foi mantida sob os seguintes fundamentos:

“No presente caso, a manutenção da prisão preventiva fundamenta-se nos seguintes pontos:

1. Garantia da Ordem Pública e Periculosidade do Agente: Há elementos que indicam a participação de Marcos Vinícius em crimes de natureza violenta, incluindo roubos qualificados e possível envolvimento com tráfico de drogas. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e a necessidade de sua custódia para evitar a reiteração criminosa.

2. Assegurar a Aplicação da Lei Penal: Considerando a gravidade dos delitos imputados e a possibilidade de fuga ou ocultação do acusado, a prisão preventiva mostra-se necessária para garantir a futura aplicação da lei penal.

Ressalte-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, revela-se insuficiente diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada.

Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva de Marcos Vinícius, com fundamento na garantia da ordem pública, na periculosidade demonstrada no caso concreto e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Nessa seara, o paciente em concurso de agentes com GLEIFESON DOS SANTOS AMORIM, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em uma motocicleta anunciaram o assalto, apontando arma de fogo contra as vítimas, exigindo a entrega dos pertences, tendo o paciente e seu comparsa conseguido consumar a subtração e empreendido fuga. Foi subtraído das vítimas um celular iPhone 11, um celular Xiaomi Redmi C9, além da carteira contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

Tais circunstâncias, longe de se limitarem à gravidade em abstrato do tipo penal, revelam risco efetivo à ordem pública e à tranquilidade social, conforme corretamente destacado pela autoridade judiciária coatora ao afirmar que:
“A prisão preventiva do paciente foi decretada em face da necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo, em plena luz do dia, em via pública, circunstâncias que evidenciam a ousadia e a periculosidade do paciente”.

Sem dizer, que o paciente, mesmo sendo primário, responde a diversos outros procedimentos criminais.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 18/02/2022).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de roubo majorado -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

5.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame 1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos do processo 0800856-28.2024.8.14.0032, que apura o crime de tráfico de entorpecentes e associação criminosa. II. Questão em discussão 2. O impetrante sustenta que a decisão está calcada em fundamentos abstratos e genéricos. Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão suficientes. III. Razões de decidir 3. Decreto preventivo amparados por elementos concretos vastos e robustos. Paciente com o histórico de reiteração delitiva e de descumprimentos de medidas cautelares diversas da prisão em outros processos da mesma natureza. Condições pessoais favoráveis não comprovadas. IV. Dispositivo e Tese 6. Ordem denegada. Substituição por medidas cautelares diversas da prisão incompatível. Decisão unânime. Tese de Julgamento: decisão corroborada por vastos elementos concretos não gera constrangimento ilegal.
(TJ-PA, HC nº 0813418-68.2024.814.0000, Seção de Direito Penal, Relator: Pedro Pinheiro Sotero, Publicado em: 29/10/2024).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

6.

D
A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente por tráfico de drogas. A prisão foi fundamentada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além de indícios de traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas e as condições pessoais favoráveis do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a forma como estavam acondicionados indicam que serviam ao comércio de drogas. bem como a localização de balança de precisão justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva. 5. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 876211 MG 2023/0449292-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 15/05/2025